Tribunal: TJSP
Processo: 1000382-47.2020.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, nulidade de contrato e indenizatória - despacho saneador - fixação dos pontos controvertidos - prova pericial relegada para momento posterior, caso não comprovada a ciência da autora acerca da contratação - áudio gravado de conversa mantida com a autora que se mostrou suficiente à solução da controvérsia - desnecessidade da produção da prova pericial -

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, nulidade de contrato e indenizatória - despacho saneador - fixação dos pontos controvertidos - prova pericial relegada para momento posterior, caso não comprovada a ciência da autora acerca da contratação - áudio gravado de conversa mantida com a autora que se mostrou suficiente à solução da controvérsia - desnecessidade da produção da prova pericial - art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil - cerceamento de defesa não configurado - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.